Tribunal: TJES
Processo: 0015330-64.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Prescrição
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015330-64.2007.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINERACAO MONTE LIBANO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ART. 852 DO RICMS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os presentes embargos à execução fiscal foram ajuizados após descumprimento de termo de parcelamento de débito fiscal. Ademais, durante o trâmite dos embargos à execução fiscal, foi firmado ainda outro termo de parcelamento.

2.

O artigo 852 do RICMS prevê expressamente a confissão do débito e renúncia a qualquer impugnação ou recurso.

3.

A jurisprudência sedimentada do C. STJ é no sentido de inexiste interesse processual quando há a celebração de acordo de parcelamento, sendo imperiosa a extinção dos embargos à execução fiscal.

4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0015330-64.2007.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINERACAO MONTE LIBANO LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCELO PEPPE DINIZ - ES14928, HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A, ATILIO GIRO MEZADRE - ES10221-A

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
[1]
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, resta claro que o apelante se valeu de razões que guardam congruência com os fundamentos da sentença apelada.

Como é possível observar, a despeito de ter fundamentado parte da peça recursal na prescrição intercorrente, enquanto que a sentença recorrida reconheceu a incidência da prescrição dita ordinária, consumada entre a constituição definitiva do débito e o ajuizamento da ação de execução fiscal (art. 174 do CTN), impugnou precisamente a necessidade colocada na sentença de que o ente público colacionasse aos autos o termo de acordo de parcelamento, de modo a influir na contagem do prazo prescricional.

Nesse contexto, a argumentação apresentada enfrenta específica e diretamente as razões de decidir da sentença proferida, podendo, portanto, levar à pretendida reforma, de modo que não se vislumbra a carência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal.

Nestes termos,
REJEITO
A PRELIMINAR
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam-se os autos
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (fls. 141/149), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos por
MINERAÇÃO MONTE LÍBANO LTDA-ME
, reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, caput, do CTN, julgando extinto o processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, inciso II do CPC.

Condenou, ainda, o Estado apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos para as faixas previstas no artigo 85, §3º e 5º sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 151/179, em resumo, o apelante alega que:
(i)
“
estando a atuação da Fazenda Pública pautada dentro do prazo prescricional, bem como estando o juízo garantido por penhora, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente
”;
(ii)
a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, cuja impugnação e prova da inexigibilidade do título executivo extrajudicial é ônus da parte executada, a qual não promoveu prova inequívoca que pudesse ilidir as referidas presunções, de modo que “
não poderia o magistrado, pelo fato da inexistência de cópia do processo administrativo e/ou do termo de parcelamento, desconsiderar a CDA averbada, para reconhecer como marco da prescrição a data apontada como sendo a da assinatura do parcelamento
” e
(iv)
“
o fato do responsável tributário ter realizado o termo de acordo de parcelamento, tal conduta caracteriza a confissão de débito e por meio da manifesta e volitiva declaração de vontade, em que implica em um ato de disposição, renúncia e impedimento de ingressar em juízo a fim de questionar o acordo anteriormente pactuado
”, sendo necessária a extinção dos embargos tendo em vista a falta de interesse de agir.

Subsidiariamente, aduz ainda que, “
num eventual reconhecimento da prescrição por parte da C. Segunda Instância, o que se aventa apenas por respeito ao princípio da eventualidade, espera o Estado o acolhimento da apelação, no mínimo, para retirar a condenação da Fazenda em honorários
”.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito contido nos embargos à execução fiscal, mantendo-se a execução nos moldes como ajuizada.

Em contrarrazões (fls. 187/193), a parte apelada alega que, inicialmente, o recurso do ente estatal não atende ao ônus da impugnação específica, de modo que não deve ser conhecida a apelação. No mérito, sustenta a manutenção da r. sentença recorrida.

Ab initio
,

cabe ressaltar que, a despeito de consignado em sentença, o caso não é de remessa necessária, tendo em vista que o valor da condenação perfaz atualmente a quantia de R$9.604,04 (nove mil, seiscentos e quatro reais e quatro centavos), substancialmente abaixo do limite prescrito pelo art. 496, §3º, inciso II do CPC.

Da análise dos autos, nota-se que os embargos à execução fiscal, objeto deste recurso, foram ajuizados após descumprimento de termo de parcelamento de débito fiscal. Ademais, durante o trâmite dos embargos à execução fiscal foi firmado ainda outro termo de parcelamento. Pleiteia, assim, a Fazenda Pública, a extinção dos presentes embargos diante da ausência de interesse de agir.

O artigo 852 do RICMS prevê expressamente a confissão do débito e renúncia a qualquer impugnação ou recurso. Veja-se:

Art. 852. O pedido de parcelamento, requerido de acordo com os modelo constante do Anexo LXXIII deste Regulamento, implica confissão irretratável do débito fiscal e renúncia expressa a qualquer impugnação ou recurso, bem como a desistência dos já interpostos, autorizando a imediata inscrição do débito em dívida ativa.

Nesse contexto, a jurisprudência sedimentada do C. STJ é no sentido de que é ausente o interesse de agir quando há a celebração de acordo de parcelamento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I -
A jurisprudência desta Corte entende que o parcelamento do débito tributário é causa de extinção dos embargos à execução, pois a adesão ao parcelamento implica confissão da dívida, apta a fulminar a permanência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.777.742/AM, relator Ministro herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe 31/8/2021 e AgInt no RESP n. 1.957.488/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).II - Agravo interno provido para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-REsp 1.589.522; Proc. 2016/0061235-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/04/2023; DJE 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE ALEGADA. SÚMULA Nº 211/STJ. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do apelo especial, impõe-se a invocação e o reconhecimento de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso dos autos. A propósito, nesse mesmo sentido: AgInt nos EDCL no RESP 1.849.130/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021; e AgInt no RESP 1.622.622/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8/9/2020. 3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a confissão do débito pelo contribuinte, visando à adesão a programa de parcelamento, impõe a extinção dos embargos à execução fiscal pela perda superveniente do interesse de agir.
4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.349.474; Proc. 2018/0213725-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 17/11/2022)

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONFISSÃO DA DÍVIDA. ADESÃO AO PARCELAMENTO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a extinção dos embargos à execução por ausência de interesse de agir do contribuinte, porquanto a adesão a programa de parcelamento fiscal pressupõe o reconhecimento e a confissão irretratável da dívida
. 2) Recurso desprovido. (TJES; AG-AP 0002177-87.2014.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 05/04/2016; DJES 13/04/2016)

Desse modo, imperiosa a extinção dos embargos à execução fiscal em razão do termo de parcelamento firmado, que pressupõe a renúncia ao direito de questionamento sobre o débito fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar a sentença no sentido de extinguir os respectivos embargos à execução fiscal, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Invertida a sucumbência, condena-se a apelada nos ônus sucumbenciais, inclusos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico.

É como voto.

[1]
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de extinguir os respectivos embargos à execução fiscal, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Outrossim, inverter a sucumbência, condenando a parte apelada nos ônus sucumbenciais, inclusos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico.